Tribunal: TJES
Processo: 5019719-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019719-74.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: LAURITA FAGUNDES DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019719-74.2021.8.08.0024

APTE
:
BANCO
SAFRA S.A.

APD
A
:
LAURITA FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR
A
:

DES
ª CONV
ª
.
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se analisar a juridicidade da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que
declar
ou
a nulidade dos contratos de empréstimo, condenando o requerido a restituir à autora, de forma simples, os valores debitados em seus proventos de aposentadoria, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se
da inicial
que a apelada nega a contratação de empréstimo, cujo contrato é identificado sob o nº 000012386965, iniciado em 01/2020 e término previsto para 12/2025, com prestações mensais de R$ 229,38, totalizando R$ 8.579,17,
motivos pelos quais pugnou a declaração de nulidade.

Em decisão liminar, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão das cobranças, bem como deferiu a inversão do ônus da prova.

Em contestação, o recorrente
sustentou que a cobrança decorreu de portabilidade,
tendo adquirido contratos de empréstimo que a recorrida detinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, Banco Pan e Banco do Brasil.

Com isso, sobreveio
a sentença do togado primevo para encampar a tese que a contratação foi
ilegal,
e, com efeito, declarar
inexistente
s os contratos de empréstimo
, o
s
qua
is
dever
ão
ser cancelado
s
, e, por conseguinte,
determinar a restituição dos valores descontados, de forma simples, e indenização por danos morais à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

N
as razões recursais,
aduz o apelante: (i) que foi celebrado com
a
autor
a
um contrato de
empréstimo,
mediante d
epósito d
o valor pactuado na conta da requerente
; (ii) por fim, sustenta a inexistência de danos morais e, alternativamente, a redução do quantum arbitrado.

Feitas essas breves considerações, entendo por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Isso porque,

e
m matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90,
em seu
artigo 6º,
inciso III,
dispõe que são direitos básicos do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Trato continuativo, o
art. 31 do mesmo diploma
diz que

“
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”
.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

No caso em tela, pela análise das provas colacionada aos autos, verifica-se que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
na medida em que não logrou êxito em comprovar a tomada de empréstimos pela apelada, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II, do CPC.

Soma-se a isso o fato de que o recorrente não logrou êxito em comprovar a anuência da recorrida com as ditas portabilidades.

Diante disso
, considerando
que
a Lei 8.078/90
adot
ou
a teoria do risco do empreendimento, fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa e que

o apelado não foi corretamente informado sobre o
s
exatos
termos do
contrato
celebrado, não se mostra correto afastar a responsabilidade da instituição
bancária
.

A propósito,
em casos semelhantes a jurisprudência tem se manifestado nesse mesmo sentido. Vejamos
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
, COM
ROUPAGEM
DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

TRADICIONAL
– TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.

O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais
(
art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quitá-lo. (N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. CDC, ART. 60, III. INTELIGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CDC, ART. 39, IV E V. OBJETIVO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 166, II. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. Ação proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de, julgando ter contratado mútuo feneratício consignado, haver ajustado contrato de cartão de crédito, cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal de seus proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Sentença de procedência. Recurso da parte ré a perseguir a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

1. Pretensão de reparação de dano por fato do serviço no direito consumerista que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, na hipótese dos autos, o prazo se renova a cada desconto indevido, já que as prestações são de trato sucessivo.

2. Consumidor que tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

3.Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas e por isso ilícitas, tipificadas nos incisos IV e V do art. 39 do CDC, a saber, a de se prevalecer da notória vulnerabilidade informacional do consumidor e a de deste exigir vantagem manifestamente excessiva.

5. Dano moral que se caracteriza in re ipsa, já que o consumidor preso ao ardil que esses autos desnudam, é vítima de práticas abusivas. A afronta à dignidade da vítima é da mesma magnitude da ignominiosa conduta que o enreda e a dignidade humana, fundamento da República (CRFB. art. 1.º, III), é também cláusula geral dos direitos da personalidade, entre os quais a honra, direito fundamental, haja vista a proteção que lhe dá o art. 5.º, X, da Lex Legum.

6. Indenização de danos morais de R$ 20.000,00 que se adequa à hipótese dos autos, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a intensidade da ofensa, bem como o comportamento do ofensor. Súmula 343 do TJRJ.

7. Recurso a que se nega provimento.

(0005584-73.2021.8.19.0045 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/09/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e
a devolução dos valores pagos a maior pela

a
pelada.

No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em
proventos de uma pessoa
que
buscava
apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida
perpétua
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor estipulado R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença objurgada
.

Na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro
os
honorários advocatícios arbitrados na origem de 10% para 12%
sobre o valor da causa
.

É
como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADOR
A
CONVOCAD
A

RELATOR
A

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
)
.
Acesso em 13/02/2023
)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
PORTABILIDADE
. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR.
TEORIA DO RISCO D
A ATIVIDADE ECONÔMICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM FIXADO
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
pela
falha na prestação de
seus
serviço
s
,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento.

2
. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de
informações claras e
precisas
quanto ao serviço contratado
viola o disposto na norma consumerista, mormente ao

art. 6
º
, III, do CDC
e art. 31.

3
.
O montante indenizatório de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando

daqueles fixados em casos análogos neste Tribunal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.